Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-21.2025.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-21.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 803.948.841-91 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTA VINCULADA AO PASEP - BANCO DO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO NACIONAL – TEMA 1300/STJ - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que extinguiu ação ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., por reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O autor alega ter constatado, apenas em 2024, inconsistências no saldo da conta e requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais. O juízo de origem entendeu que o prazo prescricional iniciou-se na data da aposentadoria (2008). O banco recorrido sustentou, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão autoral; (iii) determinar se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute falhas na prestação do serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150/STJ.

4 - A contagem do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) tem como termo inicial o momento da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques ou da má gestão, nos termos também do Tema 1150/STJ.

5 - A fixação da aposentadoria como marco inicial do prazo prescricional, sem comprovação de ciência efetiva da lesão, viola a teoria da actio nata e impede a análise adequada da pretensão, exigindo dilação probatória sobre a data em que o autor teve ciência do dano.

6 - A extinção do feito, com base em prescrição presumida, sem instrução mínima, caracteriza cerceamento de defesa.

7 - O processo da origem deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1300/STJ, que definirá a distribuição do ônus da prova nas ações que discutem débitos em contas do PASEP, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2 - O termo inicial do prazo prescricional decenal é a data em que o titular tem ciência comprovada dos desfalques na conta.

3 - A extinção do processo com base em prescrição exige prova inequívoca da ciência da lesão, sob pena de cerceamento de defesa.

4 - É obrigatória a suspensão dos processos que discutem débitos em contas PASEP até o julgamento do Tema 1300/STJ.

5 – Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, com determinação de imediato SOBRESTAMENTO do feito até a decisão definitiva do STJ no Tema Repetitivo 1300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da "Ação Ordinária – PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais" ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

A petição inicial narra que o autor, servidor público aposentado, ao tentar sacar o saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), deparou-se com um valor irrisório de R$ 594,94 (quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), incompatível com o tempo de serviço e as contribuições realizadas.

Alega ter havido falha na prestação do serviço pelo banco administrador, consistente em má gestão, saques indevidos e ausência da devida atualização monetária.

O juízo a quo, em sentença, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição.

Fundamentou sua decisão no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixando o termo inicial do prazo decenal na data da aposentadoria do autor (12/06/2008), momento em que, segundo o magistrado, o titular adquiriu o direito de sacar os valores e, por conseguinte, a ciência sobre eventuais desfalques.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 317270373), sustentando o equívoco no reconhecimento da prescrição.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional deve obedecer ao princípio da actio nata, contando-se apenas a partir da ciência inequívoca da lesão, que alega ter ocorrido somente em 2024, quando obteve os extratos detalhados da conta.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Devidamente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (id. 317270378), aduzindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mero operador do programa, cuja gestão caberia à União.

No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A análise da controvérsia cinge-se a duas questões principais: a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões e, no mérito, a ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

I - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelado não merece prosperar.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que fixou, em sua tese (i), o seguinte entendimento:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;"

A pretensão do autor-apelante se amolda perfeitamente à hipótese descrita na tese firmada pelo STJ, uma vez que a causa de pedir é, precisamente, a suposta falha na prestação do serviço pelo banco, incluindo desfalques e incorreções no saldo da conta PASEP.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO E DO TERMO INICIAL (ACTIO NATA)

A sentença recorrida, embora tenha corretamente identificado o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), conforme tese (III) do Tema 1150/STJ, equivocou-se ao fixar o seu termo inicial.

"iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

No caso em tela, O juízo de primeiro grau presumiu, de forma absoluta, que a ciência dos desfalques ocorreu na data da aposentadoria do autor.

Tal presunção, contudo, vai de encontro à exigência de ciência comprovada estabelecida pelo STJ e à própria teoria da actio nata, segundo a qual o direito de ação surge quando o titular do direito violado toma conhecimento efetivo e inequívoco da lesão e de sua extensão.

A análise dos autos revela que, de fato, houve o saque do saldo remanescente em 12/06/2008, por motivo de aposentadoria.

Contudo, o simples ato de sacar um valor disponibilizado pelo banco não comprova, por si só, a ciência de que aquele montante era resultado de uma gestão falha ou de desfalques ocorridos ao longo de décadas.

Acolher a prescrição de plano, sem permitir a dilação probatória sobre o momento da efetiva ciência, configura cerceamento de defesa e aplicação incorreta da tese vinculante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1300/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir; manteve a gratuidade da justiça; inverteu o ônus da prova e determinou a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Questões analisadas: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) prazo prescricional aplicável; (iii) competência para julgamento; (iv) interesse processual; (v) impugnação à gratuidade da justiça; (vi) inversão do ônus da prova diante da afetação da matéria ao Tema 1300/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

4
. O prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil,
iniciando-se na data em que o titular tem ciência dos desfalques.

5. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve deliberação normativa da União ou do Conselho Diretor do Fundo.

6. Mantida a rejeição das teses de ausência de interesse de agir e da impugnação à gratuidade da justiça, esta última insuscetível de conhecimento pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC).

7. Reconhecida, de ofício, a obrigatoriedade de suspensão do processo originário, em razão de determinação do STJ no Tema 1300, que versa sobre a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo débitos em contas PASEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar o sobrestamento da ação originária até julgamento definitivo do Tema 1300/STJ.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas PASEP, sujeitando-se a prazo prescricional decenal (art. 205, CC), com termo inicial na ciência do prejuízo.

É obrigatória a suspensão nacional dos processos que tratem da distribuição do ônus da prova em demandas sobre débitos em contas PASEP, nos termos do Tema 1300/STJ. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 20/08/2025).

Portanto, a sentença incorreu em error in judicando ao extinguir prematuramente o feito.

A prescrição deve ser afastada para que o processo retome seu curso, permitindo a devida instrução para, ao final, se julgar o mérito da causa.

III - Da Suspensão Obrigatória do Processo (Tema 1300/STJ)

Apesar do provimento do recurso para anular a sentença, cumpre a este Tribunal, de ofício, observar questão de ordem pública que impede o imediato prosseguimento da fase de instrução.

O Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2024, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE e outros para julgamento sob o rito dos repetitivos, instaurando o Tema 1300, cuja controvérsia foi assim delimitada:

"Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista."

Na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Dessa forma, esclareço que a presente demanda, (superada a questão da prescrição), versará exatamente sobre a regularidade dos lançamentos na conta PASEP do autor, enquadrando-se perfeitamente no escopo do Tema 1300.

Assim, impõe-se a suspensão do feito da origem, até o pronunciamento definitivo do STJ no Tema 1300.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, com determinação de imediato
SOBRESTAMENTO
do feito até a decisão definitiva do STJ no Tema Repetitivo 1300.

Por fim, não há falar em majoração de honorários recursais quando a sentença é cassada, pois não houve julgamento do mérito, tampouco manutenção da decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026